Tribunal: TJBA
Processo: 8002274-25.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002274-25.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: BRUNO DIAS DA SILVA Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de Omissão. Inexistência de Vício. Pretensão de Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. Rejeição. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, em razão da ausência de depósito da quantia devida em Ação de Consignação em Pagamento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono. III. Razões de decidir O acórdão embargado abordou expressamente a questão da necessidade de intimação pessoal, concluindo pela sua desnecessidade no caso específico de Ação de Consignação em Pagamento, diante da ausência de depósito da quantia devida e do descumprimento de comando judicial. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, estando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado" . IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJPB; EDcl 0002208-80.2008.815.0131; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Tércio Chaves de Moura; Julg. 02/04/2019; DJPB 12/04/2019; Pág. 7 . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.